Tribunal: TJDFT
Processo: 0709119-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. REITERAÇÃO DELITIVA. ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EVASÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. O paciente foi preso pela prática, em tese, do crime previsto no 121, § 2o, incisos I e III, c/c 14, inciso II, ambos do CP.
2. A necessidade da prisão cautelar está amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos, os quais revelaram a necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, ante a gravidade concreta dos fatos, o risco de reiteração delitiva e o risco de evasão do distrito da culpa.
3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que seriam insuficientes e inadequadas à espécie.
4. ORDEM DENEGADA.